Tribunal: TJSP
Processo: 2178732-08.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
*Embargos de declaração – gratuidade judiciária – ação revisional de contrato de empréstimo/capital de giro c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - pretensão dos autores de situação econômico–financeira precária (art. 98 do CPC/15) – faltante prova do estado de necessitados – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – indeferimento do pedido -

Ementa:
*Embargos de declaração – gratuidade judiciária – ação revisional de contrato de empréstimo/capital de giro c.c. declaratória de nulidade de cláusulas ditas abusivas - pretensão dos autores de situação econômico–financeira precária (art. 98 do CPC/15) – faltante prova do estado de necessitados – ausência de elementos e indícios favoráveis à concessão do benefício – indeferimento do pedido - agravo improvido – inexistência de obscuridade, contradição ou omissão – prequestionamento anotado - embargos rejeitados.*